Tribunal: TJSP
Processo: 1515394-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000281672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515394-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDSON TADEU RANGEL PULINO e JAIR FRANCISCO GOMES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515394-07.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 1515394-07.2019.8.26.0228
APELANTES: EDSON TADEU RANGEL PULINO E JAIR FRANCISCO GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 44.021
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição por
atipicidade. Subsidiariamente, postulam a desclassificação
para a figura culposa. Alternativamente, pugnam pela
imposição de regime diverso. Conjunto probatório robusto a
sustentar as condenações. Dolo demonstrado. Penas e
Regime mantidos. Recurso defensório improvido.
EDSON TADEU RANGEL PULINO e JAIR FRANCISCO GOMES
foram condenados como incursos no art. 180, caput, do Código Penal, sendo
imposta as penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa,
no mínimo legal, estabelecido o regime inicial fechado (fls. 236/243).
Irresignada, apela a douta defesa pretendendo a absolvição por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a
modalidade culposa. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela imposição
de regime diverso do fechado (fls. 257/261).
O reclamo foi contrariado (fls. 266/273).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
defensório (fls. 285/290).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 25 de junho de 2019, por volta das
17h00, na Praça da Sé, nesta Cidade, EDSON TADEU RANGEL PULINO e
JAIR FRANCISCO GOMES, previamente ajustados, com unidade de desígnios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515394-07.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 3/7
e divisão de tarefas, adquiriram, em proveito próprio, fólio no 000021, do Banco
Santander, que sabiam ser produto de furto.
Segundo apurado, no dia dos fatos policiais civis diligenciavam
pelo centro da cidade, quando visualizaram os réus em atitude suspeita, posto
que EDSON entregou dinheiro a JAIR, que deixou o local e retornou, na
sequência, entregando algo a EDSON. Efetuada a abordagem, em revista
pessoal, encontraram em poder de Edson três cártulas em branco, dentre elas o
fólio no 000021, do Banco Santander, de titularidade da vítima Beno Grinberg,
produto de furto em data anterior. Em posse de JAIR localizaram R$55,00 em
dinheiro. Indagado, Jair confessou aquisição de fólios provenientes de crimes
patrimoniais e imediata venda deles ao réu Edson, que lhe encomendara
referida mercadoria. Jair, por sua vez, confessou a venda das cártulas a Edson
pela quantia de R$100,00.
Em que pese os argumentos da defesa, é caso de manutenção
das condenações, vez que a materialidade restou comprovada pelas provas
colhidas, inclusive boletim de ocorrência de fls. 02/05, auto de exibição e
apreensão de fls. 13/14, sendo certa também a autoria.
Jair confessou a imputação. Perante a autoridade policial relatou
ser morador de rua e que foi procurado por Edson que mostrou interesse em
adquirir cártulas de cheque em branco. Cobrou a quantia de R$ 100,00. Dirigiu-
se a um escritório, onde adquiriu as cártulas pelo valor de R$ 45,00 e as
repassou a Edson, sendo abordado pelos policiais na sequência (fls. 23). Em
juízo, alterou parcialmente sua versão, alegando que achou as cártulas na rua,
vendendo-as a Edson.
Edson também confessou a imputação. Perante a autoridade
policial admitiu que dirigiu-se até a Praça da Sé, local onde contatou Jair e
mediante o pagamento de R$ 100,00 adquiriu cártulas em branco, sendo
abordado pelos policiais logo depois (fls. 12). Em juízo, ratificou sua versão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515394-07.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 4/7
afirmando que costumava comprar cheques na Praça da Sé, esclarecendo que
ele mesmo falsificava a assinatura depois.
O policial civil Gilberto Solidade Silva, narrou que avistaram dois
indivíduos conversando e, em dado momento, um deles repassou dinheiro para
o outro, tendo este deixado o local. Continuaram a observar o indivíduo que
permaneceu e, passados alguns minutos, o outro retornou entregando-lhe algo,
motivo pelo qual revolveram abordá-los. Em revista pessoal ao réu Edson
Tadeu, encontraram três folhas de cheques em branco. Em revista pessoal ao
réu Jair localizaram R$ 55,00 em espécie. Ao indagar o acusado Jair, este
confessou ter vendido tais cheques para o acusado Edson por R$ 100,00, tendo
os comprado em um escritório nas imediações pelo valor de R$ 45,00. Ao
indagar o acusado Edson Tadeu, este confessou estar no local para comprar
cheques e aplicar golpes, tendo conhecido o acusado Jair, que teria lhe vendido
tais folhas pelo valor de R$ 100,00. Ressaltou ter constatado que o acusado
Edson Tadeu era foragido da justiça por ter fugido da Penitenciária.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Cláudio Hélio
Alkimin Mota.
Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a prova oral
amealhada e os demais elementos constantes nos autos constituem conjunto
probatório robusto, coerente e harmônico.
E nada há nos autos a descredenciar o depoimento dos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em imputar aos
apelantes a prática delitiva, narrando firmemente a dinâmica dos fatos, mesmo
porque não teria motivos para falsamente acusá-los, tampouco forjarem provas.
Anote-se, ainda, que as palavras dos policiais merecem integral
credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a convicção, vez
que a versão foi confirmada por todo o conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515394-07.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 5/7
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de
11.4.97, p. 189).
A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem
não é suficiente para afastar o dolo da receptação, sendo evidente o
conhecimento de sua origem espúria, haja vista o contexto da aquisição das
cártulas, sendo certo que o réu Edson admitiu realizar referida prática ilícita com
frequência, tudo a evidenciar que tinha conhecimento da origem espúria do
bem.
O réu Jair também tinha plena ciência da origem espúria do bem,
haja vista que arrecadou o dinheiro do réu Edson, dirigiu-se a local, que já tinha
conhecimento prévio de que poderia adquirir as cártulas, retornando ao
encontro de Edson, repassando as cártulas, ficando na posse da quantia de
dinheiro restante.
Todos os elementos, aliados a confissão dos réus confirmam a
origem espúria do bem.
Impossível, portanto, o acolhimento do pleito de desclassificação
para a figura culposa, restando evidente o dolo dos réus, eis que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515394-07.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 6/7
circunstâncias concretas lhe permitiam ter ciência da origem espúria do bem,
como as circunstâncias do recebimento da coisa e sua natureza, deixando de
trazer aos autos qualquer elemento capaz de confirmar sua versão.
E o crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é
daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente,
como no caso em questão, tem ciência da origem criminosa do bem, e o
mantém em seu poder.
Ensina Mirabete, “basta para a caracterização do ilícito a
comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha
todas as condições para saber a procedência ilícita da res adquirida, recebida
etc. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção
legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia
desconhecer completamente a origem espúria da coisa” (Código Penal
Interpretado, Atlas, 2007, pág. 1705).
Anote-se que não há atipicidade de conduta posto que a cártula
tem valor, não só pelo pagamento do cheque, mas até porque os agentes a
obtiveram mediante pagamento e negociaram mediante valor ecomômico.
De rigor, portanto, a condenação de ambos. Passo à dosimetria.
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos
em lei, estando motivadas e individualizadas.
As básicas foram fixadas em 01 ano e 02 meses de reclusão, 1/6
acima do patamar mínimo, tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, posto que ambos registram maus antecedentes.
Referido aumento fica mantido, eis que adequado à hipótese dos
autos, revelando-se suficiente a atender as finalidades repressiva e preventiva.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515394-07.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 7/7
ambos, as penas foram exasperadas em 1/6, resultando em 01 ano, 04 meses e
10 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Cumpre consignar que, embora presente a
atenuante da confissão espontânea, trata-se de réus multireincidentes, o que
inviabiliza a compensação integral, tendo em vista a preponderância da
agravante da reincidência.
Tornadas definitivas em tal patamar ante a ausência de outras
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou
diminuição.
Foi fixado o regime inicial fechado, que fica mantido, eis que é o
adequado face ao Princípio da Suficiência, vez que se trata de réus portadores
de maus antecedentes e reincidentes, o que evidencia a personalidade
desabonadora, aspectos que ensejam maior reprovabilidade e uma terapêutica
penal mais rigorosa. Ademais, Edson possui extensa folha de antecedentes
criminais, registrando diversas condenações por estelionatos, enquanto Jair
possui envolvimento em delitos patrimoniais, tudo a evidenciar a necessidade
de aplicação de regime mais severo, sob pena de se frustrar as finalidades
repressiva e preventiva da pena.
Some-se a isso o fato de a receptação ser delito que merece
especial repressão por incentivar a prática de outros crimes. No dizer de
SAULO RAMOS, “o receptador é o empresário do crime”, estimulando furtos,
roubos e latrocínios”.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso da defesa.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator